Tribunal: TJMT
Processo: 1030128-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030128-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS FIDELIS DOS SANTOS - CPF: 287.365.058-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE COSTA - CPF: 646.102.927-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELA CRISTINA MEDEIROS FIDELIS DOS SANTOS - CPF: 488.752.118-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para indeferir pedido de depósito judicial do saldo de apólice de seguro de responsabilidade civil facultativo como garantia do juízo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a possibilidade de depósito judicial parcial do saldo da apólice securitária.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão central da controvérsia, assentando que o contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo, regido pelo art. 757 e seguintes do Código Civil, possui natureza de reembolso ao segurado, e não de garantia direta a terceiros.

5. A fundamentação de que a obrigação da seguradora é de reembolsar a parte segurada após condenação definitiva, e não de caucionar o juízo, afasta qualquer modalidade de depósito judicial antecipado, seja integral ou parcial.

6. O argumento sobre depósito parcial não configura ponto omisso, mas tese alternativa implicitamente rechaçada pela fundamentação do julgado.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

8. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria já decidida, possuindo fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 757 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.163.207/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.4.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ESSOR SEGUROS S.A. para indeferir o pedido de depósito judicial do saldo da apólice securitária como garantia do juízo.

O embargante sustenta que o v. acórdão não se pronunciou quanto ao argumento de que o saldo remanescente da apólice seria suficiente para garantir os atendimentos em andamento e, ainda assim, resguardar os direitos das demais vítimas mediante depósito parcial.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, constantes do Id. 342868879, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ESSOR SEGUROS S.A. para indeferir o pedido de depósito judicial do saldo da apólice securitária como garantia do juízo.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O v. acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão central da controvérsia: a natureza jurídica do contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo (RC), assentando que tal modalidade contratual, regida pelo art. 757 e seguintes do Código Civil, possui natureza de reembolso ao segurado, e não de garantia direta a terceiros, distinguindo-se, portanto, do seguro-garantia, conforme registrado no voto condutor:

“
[...] a finalidade da apólice contratada pela empresa corré não é garantir obrigações da segurada perante terceiros, mas sim proteger o patrimônio da própria segurada, reembolsando-a dos valores que eventualmente vier a ser condenada a pagar em sentença definitiva
.” (Id. 326870355 – pág. 2).

A fundamentação adotada pelo v. acórdão, de que a obrigação da seguradora é de reembolsar a parte segurada após condenação definitiva, e não de caucionar o juízo, afasta, por si só, qualquer modalidade de depósito judicial antecipado, seja ele integral ou parcial.

Se a própria natureza do contrato não admite a utilização do saldo da apólice como caução, a quantia a ser depositada torna-se questão logicamente irrelevante.

Ademais, o v. acórdão também consignou expressamente que a imobilização do saldo da apólice geraria
periculum in mora
inverso, pois impediria a seguradora de continuar custeando tratamentos médicos e pagando indenizações às vítimas do sinistro, causando prejuízo imediato às mesmas pessoas que a ação civil pública visa proteger.

Já o argumento do embargante de que “
nada impede que a seguradora deposite ao menos metade do saldo atual da apólice
” (Id. 337819380 – pág. 5) não configura ponto omisso, mas sim tese alternativa que foi implicitamente rechaçada pela fundamentação do julgado.

Como é cediço, “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
” (STJ, AgInt no AREsp 2.163.207/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17.4.2023, publicado no DJe em 20.4.2023).

Enfim, o que se verifica é a pretensão do embargante de obter, pela via inadequada dos embargos declaratórios, a reanálise de matéria já decidida. Os embargos de declaração, contudo, não se prestam a tal finalidade, pois possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como sucedâneo de recurso revisional.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026